Tribunal: STF
Processo: RE 1458141
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. PLEITO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. UNIÃO FEDERAL QUE ATUA NO FEITO COMO INTERESSADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. À UNANIMIDADE. 



    1. O cerne da questão gira em torno de analisar se o feito em questão, que versa acerca de autorização legal para emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, deve ser processado perante a Justiça Comum ou Justiça Federal; 



    2. A União interpôs o presente recurso, como terceira interessada e prejudicada em face da decisão interlocutória supramencionada e, a Fazenda Pública Federal, ao ocupar um dos polos da relação jurídica processual, desloca a competência para o julgamento da causa para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal e art. 45 do CPC; 



    3. Os dispositivos mencionados excetuam da competência da Justiça Federal, as causas de falência, contudo, o caso em comento abarca discussão acerca da emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, não se confundindo com a prática de atos de empresa ou a possibilidade de parcelamento de débitos, tendo a União Federal atuado no feito como interessada, atraindo a competência da Justiça Federal e pondo fora a competência da Justiça Estadual; 



    4. Assim, é nítida a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da presente ação, o que de todo modo acarreta também no reconhecimento da incompetência desta Justiça Estadual para atuar no feito, por se tratar de competência definida em razão da pessoa jurídica de direito público federal, no caso a União Federal, pelo que deve ser mantido o declínio de competência do feito para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista a flagrante incompetência recursal deste Tribunal de Justiça Estadual na atuação da demanda em tela; 



    5. Restam-se prejudicados os demais pontos recursais em razão do reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para atuar na causa; 



    6. Recursos conhecidos e desprovidos, nos termos da fundamentação. Decisão mantida”. (Documento eletrônico 80)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (documento eletrônico 23). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 109, I, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná -TJPR assim decidiu a questão: 



    “Com efeito a União interpôs o presente recurso, como terceira interessada e prejudicada em face da decisão interlocutória supramencionada e, a Fazenda Pública Federal, ao ocupar um dos polos da relação jurídica processual, desloca a competência para o julgamento da causa para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, que preceitua:



     ´Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 



     ´I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; ´



    [...]



    O Código de Processo Civil, por sua vez, trouxe disposição expressa nesse sentido:



     ´Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações: 



    I- de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho; 



    II- sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. 



    §1º Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. 



    §2º Na hipótese do §1º, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. 



    §3º O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo ´.  



    De fato, os dispositivos mencionados excetuam da competência da Justiça Federal, as causas de falência, contudo, o caso em comento abarca discussão acerca da emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, não se confundindo com a prática de atos de empresa ou a possibilidade de parcelamento de débitos, tendo a União Federal atuado no feito como interessada, atraindo a competência da Justiça Federal e pondo fora a competência da Justiça Estadual. (Documento eletrônico 18, pp. 7 a 9, grifei)



    É certo que a simples presença da União ou da Fazenda Nacional em quaisquer dos polos da demanda não atrai, por si, a competência da Justiça Federal, uma vez que a parte final do art. 109, I, da Constituição Federal excepciona a regra, in verbis:



    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 



     I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. (grifei) 



    Nos presentes autos, em que a União figura como terceira interessada, discute-se se a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN), tendo em vista a previsão constitucional acima mencionada, deve ser processada mediante a Justiça Comum Estadual ou Federal. 



    De acordo com os autos, a referida certidão seria utilizada para realização de contratação das empresas recorrentes, que estão em recuperação judicial, em processo licitatório. Observo, portanto, conforme decidido pelo Tribunal a quo, que a controvérsia ora analisada não se refere à demandas relativas à falência ou à recuperação judicial em si, portanto não há que incidir a exceção prevista na parte final do art. 109 I, da Carta da República. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator